Tribunal: TJPA
Processo: 0800326-07.2022.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800326-07.2022.8.14.0125

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: HUGO LOPES DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. LEGITIMIDADE ATIVA PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXCLUSÃO DE PARENTE POR AFINIDADE. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível para excluir da condenação a indenização relativa à morte do genro do autor, mantendo, quanto à esposa, filha e neta, o reconhecimento do direito à indenização securitária em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 08 de outubro de 2020. A agravante sustenta a necessidade de declaração de único herdeiro, ausência de nexo causal e ilegitimidade do autor quanto à neta e ao genro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de declaração de único herdeiro impede a legitimidade ativa para pleitear o seguro DPVAT; (ii) verificar se há nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e os óbitos das vítimas; (iii) determinar se o autor possui legitimidade para receber a indenização relativa à neta e ao genro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de declaração de único herdeiro não encontra respaldo na jurisprudência, sendo suficiente a comprovação da condição de herdeiro legítimo para o ajuizamento da ação, sem prejuízo da responsabilização do beneficiário pela cota-parte devida a outros herdeiros.

4.

A prova documental constante dos autos (boletim de ocorrência e certidões de óbito) comprova de forma robusta o nexo de causalidade entre o acidente e os óbitos das vítimas, sendo desnecessária a demonstração de culpa, conforme previsão legal.

5.

O genro, na condição de parente por afinidade, não integra a ordem de vocação hereditária do Código Civil e, portanto, não gera direito à indenização securitária por parte do sogro, não sendo ele herdeiro legítimo.

6.

A neta do autor, por outro lado, integra a linha sucessória legítima, sendo o avô herdeiro legítimo na ausência de ascendentes ou descendentes diretos da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de declaração de único herdeiro não constitui condição para o ajuizamento de ação de cobrança de seguro DPVAT.

2.

A indenização securitária do seguro DPVAT prescinde da demonstração de culpa, bastando prova do acidente e do dano.

3.

Parente por afinidade não integra a ordem de vocação hereditária, sendo incabível a pretensão à indenização do seguro DPVAT por terceiro que não é herdeiro legítimo.

4.

Neta é herdeira legítima na ausência de ascendentes e descendentes diretos, conferindo legitimidade ao avô para pleitear a indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.194/74, arts. 4º e 5º; Código Civil, arts. 792 e 1.829; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 00269589220108140301, j. 06/02/2018; TJ-MG, AC nº 50013877820228130414, j. 02/10/2023; TJ-MS, AC nº 08000260620218120038, j. 17/01/2023; TJ-PE, APL nº 4699761, j. 25/10/2017; TJ-MG, ApCiv nº 50007124520218130287, j. 31/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra a decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível nº 0800326-07.2022.8.14.0125 (Id nº 23292608), que conheceu do recurso e deu-lhe provimento parcial, tão somente para excluir da condenação indenizatória o pagamento decorrente da morte do genro da parte autora, mantendo-se, nos demais termos, a sentença de procedência que reconheceu o direito à indenização pelo falecimento da esposa, filha e neta do autor, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 08 de outubro de 2020.

A decisão agravada reconheceu a legitimidade ativa de HUGO LOPES DE MACEDO para pleitear a indenização securitária referente às vítimas com vínculo familiar direto (esposa, filha e neta), afastando a exigência de declaração de único herdeiro, conforme jurisprudência consolidada, mas acolhendo parcialmente o apelo da Seguradora para excluir o genro da cobertura do seguro DPVAT, por inexistência de vínculo sucessório legitimador. Observe-se ementa da decisão impugnada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO EM RELAÇÃO A PARENTE POR AFINIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por morte em decorrência de acidente de trânsito. A parte autora, Hugo Lopes de Macedo, busca a indenização pela morte de familiares, incluindo sua esposa, filha, neta e genro, em razão de acidente ocorrido em 08 de outubro de 2020. O juízo de primeiro grau determinou o pagamento integral da indenização para cada uma das vítimas. A seguradora apelou, alegando falta de documentação e ilegibilidade do autor para requerer a indenização relativa ao genro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade ativa do autor para receber a indenização em relação a parentes por afinidade; e (ii) determinar a exclusão da indenização referente ao genro, visto que o autor não é herdeiro legítimo deste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A cobertura do seguro DPVAT é devida com a comprovação do acidente e do dano, independentemente de culpa, conforme dispõe a Lei n.º 6.194/74, art. 5º.

2.

A documentação apresentada pelo autor comprova o nexo de causalidade em relação aos familiares diretos (esposa, filha e neta), sendo suficiente para o deferimento parcial da indenização.

3.

O parentesco por afinidade, segundo o art. 792 do Código Civil e precedentes judiciais, não confere a condição de herdeiro. Assim, o autor não possui legitimidade para pleitear indenização pela morte do genro, que seria devida apenas aos herdeiros legais deste.

4.

Com base na ordem da vocação hereditária, foi determinada a exclusão da indenização relativa ao genro do valor total da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A cobertura do seguro DPVAT dispensa comprovação de culpa, bastando a demonstração do acidente e do dano.

2.

A indenização por morte decorrente de seguro DPVAT é devida apenas aos herdeiros legítimos, conforme a ordem de vocação hereditária estabelecida no Código Civil, não sendo devida a parentes por afinidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.194/74, arts. 4º e 5º; CC/2002, arts. 792 e 1.829; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 00269589220108140301, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06/02/2018; TJ-MG, AC nº 50013877820228130414, 12ª Câmara Cível, j. 02/10/2023; TJ-MS, AC nº 08000260620218120038, 1ª Câmara Cível, j. 17/01/2023.

Em suas razões recursais (Id nº 23794627), a parte agravante alega, em síntese: que a ausência de declaração de único herdeiro impede o reconhecimento da legitimidade ativa do autor; que não houve demonstração do nexo de causalidade entre o acidente e os óbitos das vítimas; e que foi desrespeitada a ordem de vocação hereditária, pois o autor não possui legitimidade para requerer a indenização de todas as vítimas, especialmente quanto à neta, RANIA MACEDO, e ao genro, RONEMBERG LOPES DE SOUSA. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para extinguir o feito sem resolução de mérito por ausência de pressupostos legais da ação.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado se limita à pretensão de reforma da decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível manejada pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., no sentido de reconhecer a ilegitimidade do autor apenas quanto à indenização pela morte do genro, mantendo, nos demais aspectos, a procedência do pedido indenizatório em relação às demais vítimas (esposa, filha e neta).

A insurgência recursal da agravante, entretanto, não merece guarida.

Quanto à alegada imprescindibilidade da declaração de único herdeiro como condição para a legitimidade ativa na propositura da ação, é de se reconhecer que tal exigência não encontra respaldo na jurisprudência pátria. Conforme precedentes colacionados aos autos, a existência de outros herdeiros não obsta que um deles, de forma isolada, pleiteie o recebimento integral do seguro DPVAT, devendo, no entanto, responder pela quota-parte dos demais se assim for o caso.

Colacione-se outros julgados, além dos já anexados em sede de Decisão Monocrática:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA, CONDENANDO A RÉ A PAGAR O SEGURO DPVAT AOS SUCESSORES DO DE CUJUS, NO VALOR DE R$ 13.500,00 . MORTE DA VÍTIMA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE ENVOLVENDO TRATOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA COMPANHEIRA DO DE CUJUS. AFASTADA. FATOS E DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A UNIÃO ESTÁVEL . TESE DE AUSÊNCIA DE COBERTURA DE ACIDENTES CAUSADOS POR VEÍCULOS DO TIPO TRATOR. NÃO ACOLHIDA. SINISTRO ENVOLVENDO VEÍCULOS AGRÍCOLAS SÃO COBERTOS PELO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. TEMA DE RECURSO REPETITIVO Nº 1111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . DINÂMICA DO ACIDENTE DEMONSTRA QUE O VEÍCULO AGRÍCOLA FOI O CAUSADOR DO SINISTRO, SENDO A RAZÃO DETERMINANTE PARA O EVENTO MORTE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM MERA CONCAUSA PASSIVA. EXISTÊNCIA DE DANO PESSOAL E NEXO DE CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART . 20, ALÍNEA L, DO DECRETO-LEI Nº 73/66 C/C ART. 3º, INCISO I, DA LEI Nº 6.194/74. TESE RECURSAL NO SENTIDO DE QUE É NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ÚNICOS BENEFICIÁRIOS . AFASTADA.
A AÇÃO DE COBRANÇA EM DESFAVOR DA SEGURADORA PODE SER PROPOSTA POR UM DOS BENEFICIÁRIOS OU POR TODOS CONJUNTAMENTE. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE QUE OS AUTORES SÃO OS ÚNICOS HERDEIROS. EVENTUAIS HERDEIROS PODERÃO PLEITEAR O DIREITO AO SEGURO EM OUTRA DEMANDA, AJUIZADA CONTRA OS HERDEIROS QUE RECEBERAM SOZINHOS QUANTIA QUE SUPOSTAMENTE NÃO DETINHA DIREITO
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SEGURADORA. FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-AL - Apelação Cível: 0700076-92.2014.8.02 .0023 Matriz de Camaragibe, Relator.: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 15/05/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2024) (grifos nossos).

PROCESSO CIVIL. DPVAT. MORTE.
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONJUGE E HERDEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Restando comprovada a condição de cônjuge e filho (herdeiro) do de cujus, imperioso o reconhecimento da legitimidade dos apelados para pleitear o pagamento do seguro DPVAT. 2. Descabe exigir do herdeiro a comprovação de que é o único a ostentar essa condição. O pagamento feito pela seguradora será feito de boa-fé e, por isso, deverá se considerar satisfeita a obrigação de pagar o valor do seguro . Na eventualidade de surgir posteriormente outra pessoa que alegue ser, também, herdeira do falecido, esta deverá voltar-se contra aquele que recebeu o pagamento do seguro em tela. 3. Apelação a que se nega provimento (TJ-PE - APL: 4699761 PE, Relator.: Roberto da Silva Maia, Data de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2017) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - NEXO DE CAUSALIDADE - COMPROVADO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO -
CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA. - É indevida a recusa do pagamento do seguro DPVAT sob a alegação de que não restou comprovada a condição do autor como único herdeiro da segurada, uma vez que, mesmo que houvessem eventuais beneficiários desfavorecidos, estes poderiam acionar o demandante requerendo a quota que lhes cabe - No tocante à correção monetária, tem-se que a sua incidência nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no art. 3º da Lei n. 6194/74, com a redação dada pela Lei nº. 11.482/2007 opera desde a data do evento danoso, conforme entendimento sedimentado pelo col. Superior Tribunal de Justiça através do REsp 1483620/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (TJ-MG - Apelação Cível: 50007124520218130287, Relator.: Des. (a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 31/01/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2024) (grifos nossos).

Ademais, como consignado na decisão agravada (
Id
nº 23292608), houve expressa determinação judicial para que o autor, na condição de herdeiro legítimo da vítima LOURDES BATISTA DE ALMEIDA, comprovasse o repasse da cota-parte aos demais herdeiros, em consonância com o artigo 792 do Código Civil, o que reforça a cautela do juízo em não permitir o enriquecimento sem causa.

Quanto à alegação de ausência de nexo de causalidade, verifica-se que a documentação constante dos autos (Id's 20580569-20580576) demonstra de forma inconteste a ocorrência do acidente automobilístico e o óbito das vítimas. Trata-se de prova documental robusta — boletim de ocorrência e certidões de óbito — suficientes para evidenciar o sinistro e a consequência letal, eximindo-se o autor da produção de prova de culpa, conforme regramento da Lei nº 6.194/74, artigos 4º e 5º.

Ressalte-se, ainda, que a única exclusão corretamente promovida pela decisão agravada foi no que tange ao genro da parte autora, por ausência de legitimidade sucessória, dado que o artigo 1.829 do Código Civil não inclui o parente por afinidade no rol de herdeiros legítimos. Quanto à neta, não há qualquer impedimento jurídico, sendo o avô herdeiro legítimo em sua ausência de ascendentes diretos e descendentes vivos.

Portanto, não há como acolher o pleito de extinção da ação por ausência de pressupostos legais, tendo a decisão monocrática enfrentado a matéria com suficiente exatidão e em consonância com a jurisprudência pátria dominante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2025